Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752002-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HONORINA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 12:53:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador